Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713895-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TH MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA e FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (requeridas) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com perdas e danos (Processo no 0740014-15.2020.8.07.0001), ajuizada por TH MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 89042065, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 25520399), as agravantes narram que a Fundação Universitária de Cardiologia, na qualidade de Entidade Beneficente de Assistência Social (Filantrópica), mantém os hospitais Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, Hospital de Alvorada, Hospital Padre Jeremias de Cachoeirinha, Instituto de Cardiologia - Hospital de Viamão, e o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF, em Brasília-DF. Ressaltam que, por meio desses Hospitais, presta serviço a um grande contingente de pessoas carentes, pois o atendimento oferecido ocorre na sua maioria absoluta pelo SUS. Argumentam que, sendo a Fundação Universitária de Cardiologia uma entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, como demonstram os documentos inclusos, especialmente o Estatuto e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, é merecedora do benefício da assistência judiciária gratuita. Sustentam que demonstraram a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme determina a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, através da juntada de balanços patrimoniais deficitários. Asseveram que o último balanço publicado em 30/04/2021, posterior à decisão ora agravada, comprova que no exercício de 2020 as agravantes apresentaram um déficit de R$15.477.385,00, o que confirma a manutenção da condição deficitária. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, deferindo-se a justiça gratuita para todo o processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No entanto, diferentemente do que argumentam as agravantes, sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A hipossuficiência, para fins de concessão da benesse da justiça gratuita, consiste na situação financeira que não permite à parte arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência. A atuação filantrópica, por sua vez, quer dizer que a sociedade não divide lucros com os seus sócios, e não que inexistam lucros. Assim, o argumento apresentado não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. E, por mais que tenha sido alegada a atuação deficitária, verifico que, no encerramento do ano de 2020, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – FUC possuía o valor de R$17.060.028,00 (ID 25888235) a título de caixa e equivalentes de caixa e a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL o valor de R$2.408.092,53 (ID 25888238). Portanto, é evidente que as recorrentes possuem recursos mais do suficientes para arcar com os custos do processo. Ademais, eventual déficit das recorrentes certamente decorre da desproporção entre as receitas e as despesas realizadas e refere-se a uma questão de gestão financeira, o que não pode ser transferido ao Poder Público por meio de isenção das taxas judiciárias. O ponto central reside no fato de que as agravantes possuem recursos que lhe permitem arcar com as despesas processuais. Frise-se que, consoante destacado pelo Magistrado de origem, o instituto da justiça gratuita é ferramenta de acesso ao Judiciário, e não instrumento para que a parte se exima de eventual condenação em verba sucumbencial. Destarte, no caso dos autos, a condição das agravantes não condiz com a alegada situação de pobreza, em especial quando se analisam os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Por consequência, o provimento do recurso neste ponto não é provável e ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para que efetuem o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator